Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO PARA NEOPLASIA MALIGNA DE PÂNCREAS. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI No 14.454/2022. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento prescrito ao autor, consistente em ablação por radiofrequência para tratamento de neoplasia maligna de pâncreas, incluídos os materiais necessários, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.
2. A operadora recusou a cobertura sob o argumento de que o procedimento não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No recurso, sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a validade das limitações contratuais e a inexistência de hipóteses excepcionais que autorizariam a mitigação do rol da ANS.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento indicado ao paciente.
III. Razões de decidir
4. A tutela recursal exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados no caso concreto.
5. Os documentos médicos juntados aos autos indicam diagnóstico de neoplasia maligna de pâncreas e recomendação de tratamento por ablação por radiofrequência, técnica considerada adequada ao quadro clínico e menos invasiva, evidenciando a necessidade do procedimento.
6. Nos termos da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, admitindo-se a cobertura de tratamentos não previstos quando demonstrada sua eficácia científica e a pertinência ao plano terapêutico do paciente.
7. A jurisprudência reconhece que a escolha da terapêutica compete ao médico assistente, não cabendo à operadora limitar o tratamento indicado quando demonstrada a necessidade e urgência, sobretudo em casos envolvendo doença grave.
8. A suspensão da tutela concedida na origem pode gerar risco de dano inverso à saúde do paciente, ao passo que a medida se revela reversível sob o aspecto patrimonial.
9. A multa diária fixada como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não se mostra desproporcional ou exorbitante, inexistindo motivo para sua revisão.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de previsão de procedimento no rol da ANS, por si só, não autoriza a negativa de cobertura quando há prescrição médica, evidências científicas de eficácia e necessidade do tratamento, nos termos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. 2. Demonstrada a gravidade do quadro clínico e a urgência do tratamento indicado pelo médico assistente, é cabível a manutenção da tutela de urgência que determina o custeio do procedimento pela operadora do plano de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, § 1o, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; TJDFT, Acórdão 1778240, 0733746-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.10.2023.